Tribunal: TJDFT
Processo: 0736241-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTADA DA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO (ATPV). REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO NO DETRAN/DF. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. REGISTRO DO GRAVAME. EFETIVADA. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NOS 2o E 3o DO DECRETO-LEI 911/1969. PROCESSAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com os artigos 2o e 3o do Decreto-Lei 911/69, são documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. O § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro confere ao adquirente, réu/devedor da ação de busca e apreensão, a responsabilidade pela transferência da propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito, de forma que a extinção do feito em razão da ausência de transferência, apenas premia sua reiterada desídia.
3. Constatada ser a documentação juntada aos autos suficiente para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/1969, o regular trâmite processual é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.